Tribunal: TJBA
Processo: 8009303-94.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009303-94.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BAIAO

APELADO: FRANCISCA FERNANDES DE LIMA VIDAL

Advogado(s)
:
BRENNO PANICIO ARAUJO

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, além de limitar os juros remuneratórios ao percentual médio de mercado, condenou o banco à devolução em dobro dos valores pagos a maior, ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. O recurso limita-se à análise da existência de danos morais decorrentes de cláusulas contratuais supostamente abusivas e à adequação do percentual fixado para os honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A configuração do dano moral exige demonstração de lesão concreta à dignidade da pessoa humana, não sendo suficiente a mera pactuação de cláusula abusiva.

4. Ausente comprovação de fato excepcional ou prejuízo extrapatrimonial relevante, impõe-se o afastamento da condenação por danos morais.

5. Em razão do provimento parcial do recurso, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com fixação proporcional das custas e honorários entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais.

Tese de julgamento: "1. A indenização por danos morais em ações revisionais de contrato bancário exige demonstração de prejuízo concreto à dignidade do consumidor, não se presumindo pela mera abusividade contratual. 2. A redistribuição dos ônus sucumbenciais é medida necessária quando há alteração do resultado da lide em sede recursal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

nº 8009303-94.2024.8.05.0146
,

de
JUAZEIRO
, em que figuram como apelante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
e, como apelada
FRANCISCA FERNANDES DE LIMA VIDAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando, em parte, a sentença, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, __ de _______ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça